Tribunal: TJMT
Processo: 1010463-07.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010463-07.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA DA SILVA - CPF: 029.789.731-45 (EMBARGANTE), BRUNO NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 019.177.551-71 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (EMBARGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE VIA PIX. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR MEDIANTE USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. FALTA DE DILIGÊNCIA, ATENÇÃO E CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por G.L.D.S. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de reparação por danos materiais e indenização por danos morais ajuizada em face de SICREDI CELEIRO MT/RR e PICPAY SERVIÇOS S.A., relacionada a transferências via PIX realizadas após golpe de engenharia social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a tese de fortuito interno e suposta falha no dever de segurança das instituições financeiras; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de fortuito interno invocada pela parte embargante.

5.

Restou consignado no julgamento originário que as transferências via PIX foram realizadas pelo próprio consumidor mediante utilização de dispositivo pessoal e credenciais legítimas de acesso.

6.

Não houve demonstração de invasão ao sistema bancário, falha de autenticação ou defeito nos mecanismos de segurança das instituições financeiras.

7.

A Súmula 479 do STJ pressupõe a existência de falha na prestação do serviço bancário, hipótese não configurada no caso concreto.

8.

O golpe de engenharia social perpetrado por terceiro, aliado à conduta (falta de diligência e de cautela) do próprio consumidor, caracteriza fortuito externo apto a romper o nexo causal.

9.

Não se pode exigir das instituições financeiras eliminação absoluta dos riscos inerentes às transações eletrônicas, especialmente quando o evento danoso decorre da atuação de terceiro fora do ambiente sistêmico bancário.

10.

A insurgência veiculada nos aclaratórios revela mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, caracterizando tentativa indevida de rediscussão do mérito.

11.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando o enfrentamento fundamentado da matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A realização de transferências via PIX pelo próprio consumidor mediante utilização de credenciais legítimas afasta a caracterização de falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; CDC, art. 14, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUSTAVO LIMA DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
na Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar adequadamente a tese de fortuito interno decorrente de suposta falha no dever de segurança das instituições financeiras, especialmente diante da alegada atipicidade das transações realizadas via PIX, as quais teriam ocorrido em curto intervalo de tempo e em desacordo com seu perfil transacional. Defende que a instituição financeira deveria ter monitorado e obstado as operações, motivo pelo qual entende aplicável a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão embargado e julgados procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pelo pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e verbete sumular invocados, para fins de prequestionamento.

As embargadas apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ao argumento de que o acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia, inclusive quanto à alegação de movimentações atípicas, à inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e à configuração de fortuito externo. Requerem a rejeição dos embargos e, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUSTAVO LIMA DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
na Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., nos seguintes termos:

“[...] A controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe a verificar se as instituições financeiras rés devem ser responsabilizadas pelos prejuízos suportados pelo autor em decorrência de transferências via PIX realizadas após golpe de engenharia social.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras é, em regra, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços.

Não obstante, a responsabilidade objetiva não é absoluta, sendo afastada nas hipóteses previstas no art. 14, § 3o, do CDC, notadamente quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou ainda a inexistência de defeito na prestação do serviço.

No caso dos autos, a prova produzida revela que as transações questionadas foram realizadas pelo próprio autor, mediante utilização de seu dispositivo pessoal e de suas credenciais de acesso, não havendo indícios de invasão do sistema bancário ou de falha nos mecanismos de segurança das instituições financeiras. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o evento decorreu de golpe de engenharia social, no qual o autor, induzido por terceiro, realizou voluntariamente as operações financeiras.

Nesse cenário, não se verifica defeito na prestação do serviço bancário, mas sim a atuação de terceiro estranho à relação jurídica, aliada à conduta do próprio consumidor, circunstâncias que, em conjunto, são aptas a romper o nexo de causalidade.

Embora o apelante sustente a ocorrência de fortuito interno, invocando a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, tal entendimento não se aplica indistintamente a toda e qualquer hipótese de fraude. Com efeito, a incidência da referida súmula pressupõe a existência de falha na prestação do serviço, o que não se verifica na hipótese em análise.

Com efeito, não se está diante de situação em que houve acesso indevido ao sistema bancário, falha de autenticação ou fraude interna vinculada à atividade da instituição financeira, mas sim de hipótese em que o próprio usuário, ainda que enganado, realizou as operações, conferindo validade às transações.

A própria dinâmica dos fatos revela comportamento incompatível com o mínimo dever de cautela esperado do usuário médio de serviços bancários digitais. Conforme narrado pelo próprio autor no boletim de ocorrência (ID 351523387), a abordagem se deu por meio de chamada de vídeo via aplicativo WhatsApp, realizada por números desconhecidos – inclusive de outro estado da federação –, circunstância que, por si só, já se afasta dos canais oficiais usualmente utilizados por instituições financeiras.

Ainda, a alegação de suposto “resgate de pontos” mediante fornecimento de dados pessoais a terceiro estranho revela situação manifestamente atípica, sobretudo porque operações dessa natureza, quando existentes, são realizadas diretamente pelo próprio cliente em ambiente seguro da instituição, e não mediante intermediação telefônica.

Nesse contexto, verifica-se que o autor, embora induzido por terceiro, forneceu espontaneamente suas informações e viabilizou a realização das operações, deixando de adotar cautelas elementares amplamente difundidas no âmbito das relações bancárias, o que evidencia contribuição decisiva para a ocorrência do evento danoso e reforça a conclusão no sentido de que o prejuízo não decorreu de falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, mas da atuação de terceira aliada à conduta do próprio consumidor, apta a romper o nexo de causalidade.

A alegação de que as movimentações seriam atípicas, por si só, não é suficiente para caracterizar falha no dever de segurança, especialmente quando ausente prova concreta de que as instituições financeiras tenham descumprido protocolos de segurança ou deixado de adotar medidas exigíveis para a prevenção de fraudes. Não se pode exigir do fornecedor a eliminação absoluta de todos os riscos inerentes às transações eletrônicas, sobretudo quando o evento danoso decorre da atuação de terceiro mediante manipulação da vítima.

A fim de corroborar tal conclusão, destaca-se:

[...]

Ademais, restou demonstrado que, tão logo comunicadas acerca do ocorrido, as instituições financeiras adotaram as providências cabíveis, inclusive mediante acionamento do Mecanismo Especial de Devolução, o qual, entretanto, restou infrutífero em razão da ausência de saldo nas contas destinatárias, circunstância alheia à esfera de atuação das rés.

No tocante à responsabilidade do PicPay, igualmente não se verifica qualquer conduta que configure defeito na prestação do serviço, tendo a referida instituição atuado apenas como intermediadora das transferências regularmente autorizadas pelo próprio usuário, inexistindo nexo causal entre sua atuação e o dano alegado.

Diante desse contexto fático-probatório, conclui-se que o prejuízo suportado pelo autor decorreu da atuação de terceiro, mediante fraude perpetrada fora do ambiente das instituições financeiras, aliada à conduta do próprio consumidor, não sendo possível imputar às rés a responsabilidade pelos danos experimentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em relação à parte apelante, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso, o embargante sustenta omissão quanto à tese de fortuito interno, sob o argumento de que as instituições financeiras teriam falhado no dever de segurança ao não interromperem transações supostamente atípicas.

Entretanto, a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. Na ocasião, consignou-se que as transferências foram realizadas pelo próprio autor, mediante utilização de seu dispositivo e credenciais pessoais, inexistindo prova de invasão ao sistema bancário, falha de autenticação ou defeito nos mecanismos de segurança das instituições financeiras.

Também restou consignado que a alegação de movimentações atípicas, por si só, não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço, ausente demonstração concreta de irregularidade sistêmica ou de omissão específica imputável às embargadas.

Assim, não houve omissão quanto à tese de fortuito interno, mas rejeição fundamentada da pretensão recursal, concluindo-se que o evento decorreu de golpe de engenharia social praticado por terceiro, com participação decisiva do próprio consumidor, circunstância apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil das instituições financeiras.

Nesse contexto, evidencia-se que a insurgência veiculada nos presentes embargos traduz, na realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido propósito de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “
revelam-se

incabíveis os embargos de declaração [...] utilizados com a finalidade de instaurar indevidamente nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada
”
(
STF
, AI 466.622AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,DJe28/11/2012).

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

No tocante ao prequestionamento
, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma fundamentada, a matéria devolvida ao seu exame, como ocorreu no caso. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Por fim, embora os embargos sejam improcedentes, não vislumbro, neste momento, caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sobretudo porque o recurso foi expressamente manejado também com finalidade de prequestionamento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026